Tribunal: TJMT
Processo: 1006988-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006988-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (PROCURADOR), JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 155.823.101-34 (AGRAVADO), FELIPE MENDES CURVO GUGELMIN - CPF: 012.838.561-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

2.
Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADA:

JOANA BENEDITA DE SIQUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da decisão

proferida por esta Relatora nos autos do
Agravo de Instrumento no

1006988-76.2019.811.0000,
indeferiu a liminar pleiteada pelo
Requerido/Agravante

Município de Cuiabá
, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões Recursais, o Agravante alega que,
apesar do entendimento do STJ, de que é daquela a inclusão de honorários periciais na fase de liquidação, quando o dispositivo da sentença, com trânsito em julgado, condena o vencido ao pagamento das custas processuais, matéria, inclusive afetada, pelo sistema de recursos repetitivos, o Código de Processo Civil, de 2015, em ser artigo 95, prevê que as custas devem ser assumidas por recursos do orçamento do ente público, caso a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Afirma que, a sentença de Primeiro Grau não condenou o ente público ao pagamento das custas e das despesas processuais, razão pela qual, não se aplica o entendimento da regra contida no artigo 82, §2o, do CPC.

Relata que,
sendo a Autora beneficiária da justiça gratuita, o pagamento da verba pericial, será custeada com os recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, ainda mais, que no presente caso, a decisão recorrida, indicou o perito.

Diante do exposto, requer a reconsideração da decisão monocrática atacada para deferir o efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de Instrumento, e no mérito seja provido para reformar a decisão, atribuindo-se o efeito suspensivo.

As contrarrazões, foram apresentadas por meio do (Id. 33013489).

É o breve relato.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da decisão

proferida por esta Relatora nos autos do
Agravo de Instrumento no

1006988-76.2019.811.0000,
indeferiu a liminar pleiteada pelo
Requerido/Agravante

Município de Cuiabá
, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

O Agravo Interno é via recursal contra decisão proferida pelo relator nos termos do art. 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

In casu,
tem-se que o Recorrente pretende não só a rediscussão da causa, mas uma análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Em se tratando de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.

Isso porque, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1274466/SC -Tema no 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que;
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.
2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).

Desse modo, não há como acolher a tese da parte Recorrente e, de consequência, lhe ser concedido efeito suspensivo para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sustando a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois, aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.

Ademais, analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, entendo que não assiste razão ao Recorrente, haja vista que,
in casu,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
condenou o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Oportuno mencionar que, não obstante a alegação do Requerido, este, não comprovou a existência de reestruturação na carreira capaz de absorver a perda ocorrida quando da conversão da URV, ou seja, não demonstrou
não
ser ele o devedor. Portanto, continua sendo o
vencido na fase de conhecimento.

Assim, em que pesem os argumentos do Agravante, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira posto que, o Recorrente não trouxe aos autos, qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação, haja vista que o valor fixado a título de honorários periciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), guarda correlação com os critérios norteadores para fixação da verba pericial, relacionado diretamente com o trabalho, a média comumente adotada à justa e devida remuneração, já que não se mostram excessivo, tão pouco ínfimos, para remunerar dignamente o trabalho do profissional especializado.

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo restou claro que a não concessão, se deu por ausência dos requisitos ensejadores a concessão, pelos seguintes fundamentos:

[...] Assim, não há como acolher a tese da parte Recorrente e, de consequência, lhe ser concedida a liminar de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, pois aparentemente, inexiste probabilidade de êxito no mérito recursal, haja vista que na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para URV, o Agravante foi vencido.

Destarte, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, de modo que mantenho a decisão hostilizada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020